Tribunal: TJMT
Processo: 0030784-39.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0030784-39.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NORBEOIL LTDA - CNPJ: 74.129.719/0001-63 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS PROVIDOS.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - RETROATIVIDADE DA LEI – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - NÃO HAVENDO FUNDAMENTO PARA ACOLHIDA, IMPÕE-SE A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA.

2 - NA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVE SER ACENTUADO DE QUE SE TRATA DE CONDUTA QUE SOMENTE PODERÁ TIPIFICADA NA MODALIDADE DOLOSA, MEDIANTE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO.

3 - COM AS MUDANÇAS PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021, HÁ A EXIGÊNCIA DO DOLO, PARA CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE, BEM COMO A LESÃO AO ERÁRIO, NO CASO DA TIPIFICAÇÃO NO ART. 10 DA LIA. SENDO ASSIM, UMA VEZ NÃO EVIDENCIADO O DOLO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por Geraldo Aparecido de Vitto Júnior e Comércio de Combustível NORBEOIL Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0030784-39.2009.8.11.0041 julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para declarar a nulidade do Pregão Presencial n. O18/2009/SAD e, consequentemente, a nulidade do contrato dele decorrente, bem como condenar os apelantes, nas sanções previstas nos incisos II e III, do artigo 12, da Lei n. 8.429/1992.

Em relação ao apelante Geraldo Aparecido de Vitto Júnior a sentença determinou o ressarcimento integral do dano, de forma solidaria, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e devera ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro efetuado pelo erário; suspensão dos direitos políticos por 05 anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de outra pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos e pagamento de multa civil no valor correspondente a 05 vezes a remuneração percebida a época, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, incidindo a partir da data da sentença.

Já no que concerne a empresa Comércio de Combustível NORBEOIL Ltda., o
decisum
determinou o ressarcimento integral do dano, de forma solidaria, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro efetuado pelo erário; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de outra pessoa jurídica da qual seja integrante ou acionista, bem como proibição de que seus sócios recebam tais benefícios, pelo prazo de cinco (05) anos; pagamento de multa civil, no montante equivalente a 25% do valor do dano, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE incidindo a partir da data da sentença (ID. 93541491, ID. 93541492, ID. 93541493 e ID. 93541494).

A recorrente (Comércio de Combustível NORBEOIL Ltda.) alega preliminarmente a existência de prescrição e cerceamento de defesa.

No mérito argui a ausência de ato improbo capaz de ensejar a condenação imposta a recorrente, especialmente porque o atual contrato em vigência com o Estado, para fornecimento de combustível, é praticamente idêntico ao firmado pelo ora recorrente com o Estado de Mato Grosso, e, contra a atual fornecedora e secretário de Estado de Administração não existe qualquer ação de improbidade em seu desfavor.

Argumenta que todas as regras do pregão foram concebidas pelos gestores públicos, sendo que a empresa se limitou a cumprir o contrato, não se podendo falar assim, em ato de improbidade.

Ao final pede pelo provimento do recurso (ID. 93541509, ID. 93541510 e ID. 93541511).

Em suas razões recursais o recorrente (Geraldo Aparecido de Vitto Júnior) argui preliminarmente a existência de cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito ressalta que a sentença atacada deve ser reformada, uma vez que ficou evidenciado que não houve qualquer ilegalidade no procedimento licitatório em questão, porquanto foram preservados e devidamente observados os princípios regentes da administra pública, notadamente da eficácia.

Aduz que para a realização do procedimento licitatório que deu origem a contratação do Estado de Mato Grosso com a empresa Comércio de Combustível NORBEOIL Ltda., foi realizada consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual entendeu ser desnecessária licitação para aquisição de combustíveis, sendo certo que o ora recorrido distribuiu uma representação perante a Corte de Contas, apontando as mesmas supostas irregularidades discutidas nestes autos, contudo, em decisão irretocável, o TCE-MT, ao julgar a dita representação afastou qualquer irregularidade da contratação ora em discussão, inclusive reconhecendo a gestão vanguardista perpetrada pelo apelante, razão pela qual não há que se falar em ato de improbidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso (ID. 93541513, ID. 93541514, ID. 93541515, ID. 93541516 e ID. 93541517).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, na qual postula o desprovimento de ambos os recursos (ID. 93541536, ID. 93541537, ID. 93541538 e ID. 93541539).

Instada a se manifestar no feito, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos de apelação (ID. 94470990).

Em nova manifestação, o recorrente (Geraldo Aparecido de Vitto Júnior), afirma que houve a perda do exercício do direito de ação pelo Estado, uma vez que se operou na espécie os efeitos da prescrição interfases.

Argumenta que não há nos autos a comprovação da ação dolosa do agente, aqui apelante, isto é, sem essa prova não há a incidência das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa (ID. 133694178).

Intimada a opinar acerca da manifestação encartada aos autos pelo recorrente, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela irretroatividade da Lei n. 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados (ID. 134994768).

Em face da edição da nova Lei n. 14.230/2021 e da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, a recorrente (Comércio de Combustível NORBEOIL Ltda.), pleiteia o reconhecimento da inexistência do elemento subjetivo dolo, extinguindo assim a presente ação, com exame de mérito, impondo ao Poder Público as cominações legais previstas na legislação de regência, especialmente a verba honorária nunca inferior a 20% sobre o valor da causa (ID. 141454662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

No que tange a alegada prescrição, ainda que o apelante sustente a aplicação das disposições da nova lei de improbidade, a questão acerca da (ir) retroatividade das disposições legais modificadoras foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.

2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. ( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case (ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (destaquei)

Nessa linha, considerando que a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n. 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente.

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega que ocorreu cerceamento da defesa, uma vez que o Magistrado julgou antecipadamente o feito, sem oportunizar a produção de provas que havia sido requerido dentro do prazo legal.

No entanto, a preliminar arguida não merece prosperar, uma vez que ao analisar os autos é possível observar que o processo encontrava-se deveras instruído, não comportando assim o acolhimento da preliminar suscitada.

Outrossim, conforme mencionado pelo recorrente (
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
), pedidos anteriores de julgamento antecipado da lide não foram deferidos pelo Juízo, fato que ao meu sentir,

corrobora com a tese de que inexiste lesão ao artigo 5º, Inciso LV da Constituição Federal, e, via de consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, como é sabido, a prova é produzida para o convencimento do Juiz e, quando este entender que as alegações e documentos juntados nos autos são necessários para o seu convencimento e fundamentação, poderá dispensar a produção de prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, apenas calcado neste motivo.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
entendeu pela maturidade das provas e dos fatos, sendo estes suficientes para amparar a sentença recorrida.

Nessa senda, esta Câmara há muito vem se posicionando. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - LEI N.º 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ATO IMPROBO DESCARACTERIZADO.
1. Conforme o art. 23, II, da Lei de Improbidade Administrativa (antes da alteração pela Lei n.º 14.230/2021), o prazo para a prescrição da pretensão punitiva é específico para servidores efetivos. No caso de militares do Estado de Mato Grosso, o instituto prescricional é regido pelas Leis Estaduais n.º 3.800/1976 e 3.993/1978, que estabelecem o prazo de 06 (seis) anos a partir da ocorrência dos fatos, de modo que, tendo estes ocorrido em 2010, à época do ajuizamento, em 2011, não se configurou a prescrição da pretensão punitiva, que só ocorreria em 2016.

2.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, se dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é autorizada ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

3. Entretanto, segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, à luz do Tema 1.199/STF, firmado em sede de repercussão geral, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.
4. Ainda que no caso dos autos tenha havido o uso, em proveito particular, de bem com destinação pública em razão do cargo exercido, tais fatos não ensejam, por si só, a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992, sem que seja demonstrado o dolo específico na conduta do Requerido/Apelante, o que impõe a desconstituição da sentença recorrida.
5. Recurso de Apelação provido”. (N.U 0000331-62.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Destaco

Posto isso, rejeito a presente preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs ação de improbidade administrativa em desfavor dos recorrentes ao argumento de que existiram irregularidades no pregão presencial n. O18/2009/SAD, do qual sagrou—se Vencedora a empresa Comércio de Combustível Nobeoil Ltda., consubstanciado no fato de que houve a constatação de que os itens contratados (gestão eletrônica de abastecimento de combustível e gerenciamento da frota, bem como com o fornecimento de combustível) não foram licitados de modo a oportunizar a competição e disputa de pregos entre os interessados.

Ao julgar a referida ação de improbidade administrativa, a Magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos formulados pelo ente Ministerial, condenando os recorrentes nas sanções previstas no artigo 12, incisos II e III da Lei 8.429/1992.

Pois bem.

Com efeito, o entendimento da magistrada foi acertado, com amparo na antiga lei de licitação. Todavia, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021 passaram a exigir o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, para que se configure a improbidade administrativa, conforme artigo 11 da Lei n. 8.429/92, fato que não observo no caso em comento.

Outrossim, para configuração do ato ímprobo previsto no artigo 10 da Nova Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível que tenha havido lesão ao erário, o que não se observa no caso posto.

Não obstante, a nova Lei não admite a modalidade culposa para a caracterização de improbidade administrativa. É imprescindível, portanto, que se comprove, mediante farto conjunto probatório produzido em juízo, que o agente teria agido com dolo, tendo a consciência e a vontade de se obter resultado que se sabia ser ilícito, não bastando sua voluntariedade.

E não há dúvidas de que, ao caso, se aplica a nova lei, pois, por ocasião do efetivo julgamento do Leading Case (ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(destaquei)

Ademais, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Assim, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

Como já sedimentado pela vasta jurisprudência pátria, não há que se confundir a inabilidade ou má gestão, nem mesmo atos ilegais com atos de improbidade administrativa, vez que estes não se confundem.

Assim, considerando que a conduta dos recorrentes não se amoldam às imputações da nova lei, voto pelo
PROVIMENTO AOS APELOS
,

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024